Tribunal: TJDFT
Processo: 0716054-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716054-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IPE EIRELI - ME AGRAVADO: GISELE COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO IPE EIRELI - ME (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra GISELE COSTA DE OLIVEIRA, processo n. 0700663-41.2021.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada : “O exequente requereu ao ID 120958054 a penhora de 10% dos rendimentos da parte executada junto a sua fonte pagadora. É o breve relatório. Decido. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 10% do salário/remuneração do devedor. (...)” Diz que a demanda versa acerca da cobrança de dívida de R$ 3.082,93 (três mil, oitenta e dois reais e noventa e três centavos). Destaca que não houve o pagamento voluntário da dívida, e que todas as tentativas de constrição de bens da devedor aforam infrutíferas. Aduz que obteve informação, a partir da declaração de imposto de renda da devedora, ID 115270332, que ela recebe salário médio de R$ 10.382,23 (dez mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). Defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Ao final requer “que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da Agravada, até que seja pago o débito que se encontra no importe de R$ 3.082,93 (três mil, oitenta e dois reais e noventa e três centavos).” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 35459991. Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 10% do salário da agravada/devedora. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, pois não iminente a prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator